Tribunal: TJDFT
Processo: 0705141-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA NAS CONTRARRAZÕES. DESCABIMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DELIMITADO NA CAUSA DE PEDIR E NO PEDIDO. AMPLIAÇÃO APÓS A CITAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. IMÓVEL DOADO COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. DIREITO DO CONDÔMINO DE EXIGIR DE CONTAS APENAS APÓS A MORTE DO USUFRUTUÁRIO.

I. De acordo com a inteligência dos artigos 996, 997, 1.016, inciso IV, e 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, não pode ser conhecido pleito de concessão de gratuidade de justiça deduzido pelo agravado na resposta ao agravo de instrumento.

II. Delimitado na petição inicial o período que o autor pretende que sejam prestadas as contas, a alteração do pedido e da causa de pedir para ampliação do período, após a citação, somente se viabiliza com o consentimento do réu, presente o disposto no artigo 329, inciso II, do Código de Processo Civil.

III. Condômino de imóvel doado com reserva de usufruto vitalício não pode exigir contas daquele que o administra senão após a morte do usufrutuário e da consequente consolidação dos atributos dominiais na esfera jurídica dos donatários, nos termos dos artigos 1.394 e 1.410, inciso I, do Código Civil, e do artigo 550 do Código de Processo Civil.

IV. Agravo de Instrumento desprovido.